Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação individual da sentença coletiva n. 32159/97, determinou a suspensão do feito, em atenção ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ. O exequente agrava, alegando a inaplicabilidade do precedente ao caso dos autos, requerendo, inclusive liminarmente, a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator